Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711514-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LOURIVAL ROSARIO RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. Dessa forma, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Findo o prazo, ante a inexistência de pedido liminar, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator